Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717781-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: C. D. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: SIRLENE DE MORAIS BRITO BANDEIRA AGRAVADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 18589930) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora